Tribunal: STJ
Processo: 7035450-53.2024.8.22.0001
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5511 - RO
(2025/0399463-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: VALERIO CESAR MILANI E SILVA - RO003934
AGRAVADO
: SALOMAO PRUDENTE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALLAN ALMEIDA COSTA - RO010011
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
LEI. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
VIOLADO. CONTRARIEDADE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê,
em seu
a competência desta Corte para dirimir o dissenso quando a questão
art. 18,
controvertida for de direito material e houver divergência de interpretações da lei
federal entre Turmas de diferentes Estados ou contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal objeto de divergência, bem
como de contrariedade a súmula do Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza o
conhecimento do pedido de uniformização de interpretação de lei. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e0f53c87-7bdc-465e-9b0f-1453bde2e280

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e0f53c87-7bdc-465e-9b0f-1453bde2e280

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5511 - RO
(2025/0399463-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: VALERIO CESAR MILANI E SILVA - RO003934
AGRAVADO
: SALOMAO PRUDENTE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALLAN ALMEIDA COSTA - RO010011
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
LEI. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
VIOLADO. CONTRARIEDADE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê,
em seu
a competência desta Corte para dirimir o dissenso quando a questão
art. 18,
controvertida for de direito material e houver divergência de interpretações da lei
federal entre Turmas de diferentes Estados ou contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal objeto de divergência, bem
como de contrariedade a súmula do Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza o
conhecimento do pedido de uniformização de interpretação de lei. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Rondônia contra decisão de
não conhecimento do pedido de uniformização de interpretação de lei (fls. 147-151).

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO VIOLADO. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM
ACÓRDÃOS
DESTA
CORTE.
NÃO
CABIMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.

Alega o agravante que "a questão de direito material em debate, qual seja, o
direito a diferenças salariais retroativas advindas de promoção por ressarcimento de preterição,
na ausência do efetivo exercício do cargo, encontra-se intrinsecamente balizada por princípios de
Documento eletrônico VDA54997933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 4d40147c-4e7c-4db6-a8cd-38f55d691994

direito administrativo de envergadura federal e constitucional, bem como pela interpretação de
normas atinentes à remuneração de servidores públicos".
Afirma que "a posição do Estado de Rondônia, que defende que os efeitos
financeiros das promoções devem ocorrer apenas após o exercício efetivo das novas funções,
alinha-se aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa, conforme
preceitua o caput do artigo 37 da Constituição Federal, além de estar em conformidade com a
cláusula de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil".
Sustenta, ainda, que "a exigência de menção expressa e literal ao dispositivo
legal, quando a controvérsia jurídica já se apresenta de forma clara, revela-se como um
formalismo excessivo, em desacordo com o princípio da instrumentalidade das formas e a
prioridade do julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 4o do Código de Processo
Civil".
Aduz que "a exegese literal e restritiva do vocábulo "súmula" esvazia, em larga
medida, a finalidade precípua do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, mormente
quando a divergência se manifesta em face de precedentes qualificados e de caráter vinculante
do Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos temas de Repercussão Geral".
Conclui, por fim, que "o
agravado incorreu em equívoco ao não
decisum
reconhecer a presença dos requisitos de admissibilidade do PUIL, seja pela interpretação
restritiva do conceito de "dispositivo de lei federal" (cuja essência reside nos princípios e normas
federais que regem a remuneração pública), seja pela exegese excessivamente literal do termo
"súmula", desconsiderando a força vinculante das teses de repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal e a jurisprudência dominante do próprio Superior Tribunal de Justiça".
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê, em seu
a competência desta Corte para dirimir a divergência quando a questão controvertida for
art. 18,
de direito material e houver divergência de interpretações da lei federal entre Turmas de
diferentes Estados ou contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre
questões de direito material.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de
desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54997933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 4d40147c-4e7c-4db6-a8cd-38f55d691994

§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas
poderá ser feita por meio eletrônico.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por
este julgado.

Na espécie, conforme salientado na decisão agravada, o requerente não indicou o
dispositivo de lei federal que teria sido objeto de interpretação divergente pelo acórdão
impugnado, requisito imprescindível para o pedido de uniformização. Nesse sentido, confiram-
se precedentes da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO
DIVERGENTEMENTE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do
§ 3o, da
o pedido de uniformização
art. 18,
Lei 12.153/2009,
de interpretação de lei federal é cabível no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça quando as turmas recursais de diferentes estados derem à lei federal
interpretações divergentes ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula deste Tribunal, e especificamente no que se refere a
questões de direito material.
2. No caso dos autos, a parte deixou de realizar o cotejo analítico dos
precedentes indicados com a situação concreta em exame, o que se faz por
meio da comparação analítica dos trechos dos acórdãos paradigma e recorrido
que identifiquem a similitude fática e a adoção de posicionamento distinto
pelo órgão julgador.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal interpretado
divergentemente inviabiliza do conhecimento do pedido de uniformização
no âmbito desta Corte Superior. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
3.688/PA,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDOS.
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCABIMENTO.
FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTROVERTIDO.
CORREÇÃO
DAS
DEFICIÊNCIAS
NO
RECURSO
INTERNO.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3o do
da
esta Corte Superior é
art. 18
Lei n. 12.153/2009,
competente para conhecer diretamente do pedido de uniformização em duas
situações: (i) entre Turmas Recursais de Estados diferentes; e (ii) Turma
Recursal proferir decisão contrária à Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em exame, os Agravantes não indicaram qual o dispositivo de
lei federal acerca do qual haveria a divergência interpretativa, bem como
Documento eletrônico VDA54997933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 4d40147c-4e7c-4db6-a8cd-38f55d691994

o pedido está amparado em alegação de contrariedade com
jurisprudência deste Tribunal e não em súmula desta Corte, o que impede
o seu conhecimento.
3. Pela preclusão consumativa, é inviável a tentativa de corrigir, no agravo
interno, as deficiências da petição de interposição do incidente, como no caso
concreto, em que, na presente insurgência interna, se indicou o dispositivo
cuja interpretação seria controvertida.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
4.465/RO,
Seção, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
22/8/2025.
Além disso, os acórdãos desta Corte Superior de Justiça colacionados pelo
agravante não se prestam à demonstração da suposta divergência, pois exige a lei contrariedade
com súmula do Superior Tribunal de Justiça para fins de cabimento do pedido de uniformização
de interpretação de lei.
A esse respeito:

PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA.
CONTRARIEDADE
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
DESCABIMENTO.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do
§ 3o, da
art. 18,
é cabível quando as Turmas Recursais de diferentes
Lei n. 12.153/2009,
Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão
proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de
Justiça, especificamente no que se refere a questões de direito material.
2. O PUIL não é cabível contra a alegação de contrariedade a
jurisprudência deste Tribunal que não esteja sedimentada em súmula,
como na hipótese dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
3.967/RO,
Seção, julgado em
DJe de
)
28/5/2024,
6/6/2024.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 4d40147c-4e7c-4db6-a8cd-38f55d691994

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.511 / RO
Número Registro: 2025/0399463-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70354505320248220001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : VALERIO CESAR MILANI E SILVA - RO003934
REQUERIDO
: SALOMAO PRUDENTE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALLAN ALMEIDA COSTA - RO010011
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : VALERIO CESAR MILANI E SILVA - RO003934
AGRAVADO
: SALOMAO PRUDENTE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALLAN ALMEIDA COSTA - RO010011
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55884465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 528e692c-59a3-458c-83f6-ea688c241069

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 528e692c-59a3-458c-83f6-ea688c241069